Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-61.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000215-61.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SEBASTIAO DORNELLES DA COSTA - CPF: 395.992.801-72 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DORNELLES DA COSTA - CPF: 650.984.551-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SETENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNICA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, inobservância dos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

2.
Não restou comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que a Reclamada sequer acostou aos autos o laudo oficial, em inobservância ao devido processo legal, o que implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

3. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo dos Recorrentes, e do pagamento do débito para o reestabelecimento do serviço, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que: (i) determinou que a Reclamada procedesse com a retificação da fatura do mês de agosto de 2019; (ii) declarou a inexigibilidade dos débitos decorrentes da fatura de recuperação de consumo referente ao mês de agosto de 2019; e (iii) condenou a reclamada ao pagamento de R$ $ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica decorrentes da cobrança de recuperação de consumo.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021